Tribunal: TJBA
Processo: 8073272-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073272-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE MONTEIRO DA COSTA

AGRAVADO: HILDECIO SEIXAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como HILDECIO SEIXAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
AIRTON VALENTE JUNIOR, GESIANE DE SOUZA SAMPAIO SEIXAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PLURALIDADE DE RÉUS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BEM PENHORADO. INOVAÇÃO RECURSAL E NATUREZA DA CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO DO VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade solidária dos sócios pela condenação, em virtude do encerramento da pessoa jurídica e da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base no Código de Defesa do Consumidor, conforme já definido em acórdão transitado em julgado, impede a rediscussão da matéria com base na limitação prevista no art. 1.052 do Código Civil.

2. Em casos de pluralidade de réus, o termo inicial dos juros de mora corresponde à data da primeira citação válida, em observância ao art. 240 do Código de Processo Civil.

3. O pedido de atualização monetária do valor do veículo arrestado e convertido em penhora, não tendo sido arguido na impugnação ao cumprimento de sentença, configura inovação recursal. Ademais, a penhora constitui garantia da execução, não pagamento parcial, e não enseja a transferência imediata do bem ao patrimônio do credor, inviabilizando a correção monetária pretendida.

4. A apresentação de valores incontroversos sem ressalva na impugnação ao cumprimento de sentença gera preclusão lógica para posterior discordância, mesmo em se tratando de suposto erro material, quando a questão envolve discussão de direito que afeta os cálculos.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073272-02.2025.8.05.0000, em que é agravante
PAULO ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA
e agravado
HILDECIO SEIXAS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25